Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-98.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de compra e venda de imóvel na planta – Rescisão antes da data prevista para o término da obra – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de indenização c.c repetição de indébito – Inadmissibilidade – Inteligência da súmula 543 do STJ e da súmula 1 do TJ/SP- Sendo evidente a rescisão por desistência da compradora, alegando futuro inadimplemento

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de compra e venda de imóvel na planta – Rescisão antes da data prevista para o término da obra – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de indenização c.c repetição de indébito – Inadmissibilidade – Inteligência da súmula 543 do STJ e da súmula 1 do TJ/SP- Sendo evidente a rescisão por desistência da compradora, alegando futuro inadimplemento das vendedoras, a restituição dos valores pagos deve ser parcial - Aplicação do art. 252 do RI do TJSP - Apelação improvida.